Tribunal: TJBA
Processo: 8060998-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060998-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogada: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (OAB: SP 237.754-A)

AGRAVADO: A. L. A. S. S. representado por FABRÍCIO ALBUQUERQUE SENA

Advogada: RAFAELA MACHADO BAZAN (OAB: BA 45.466-A)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA.
CIRURGIA DE VESICOSTOMIA CUTÂNEA, NECESSITADA PELO AGRAVADO,
CRIANÇA DE TENRA IDADE. AGRAVANTE.
PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA. PRIMEIRO GRAU.
LIMINAR. DEFERIMENTO. INSURGÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICAÇÃO DA
SÚMULA 410/STJ, À HIPÓTESE.
PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO, SEM PEDIDO DE EXECUÇÃO D
E
ASTREINTES
PORVENTURA VENCIDAS
.
REJEIÇÃO DA PREFACIAL.
ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DO TRATAMENTO EM
REDE CREDENCIADA.
NÃO COMPROVAÇÃO DE
ATENDIMENTO
AO AGRAVADO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA
.

ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA LIMITADORA OU EXCLUDENTE DO TRATAMENTO. RELATÓRIOS MÉDICOS. URGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RISCO
À VIDA
.
COMPROVAÇÃO.
PREVALÊNCIA
DO DIREITO À SAÚDE
. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR E PERIODICIDADE EM CONFORMIDADE
COM
O BEM JURÍDICO TUTELADO. TETO. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00. DECISÃO. REFORMA PARCIAL PARA ESTABELECER ESTE LIMITE À MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8060998-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.